Tribunal: TJDFT
Processo: 0709590-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela MRV – Prime Top Taguatinga II Incorporações Imobiliárias Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em seu desfavor os agravados – Mário Lúcio Araújo e Isolete Pereira Araújo –, rejeitara a impugnação que aviara, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que a aflige. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, seja conhecido e provido, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o excesso de execução. Como lastro da pretensão reformatória, argumentara que, em consonância com o título exeqüendo, fora condenada a repetir aos agravados os valores vertidos a título de juros de obra, durante o período de atraso na entrega do imóvel, ou seja, a partir de 01.08.2014 até a data da averbação do habite-se na matrícula do imóvel. Acentuara que, iniciado o cumprimento de sentença, os agravados indicaram que o valor de seu crédito alcança a quantia de R$ 71.203,37 (setenta e um mil, duzentos e três reais e trinta e sete centavos). Mencionara que, regularmente intimada, apresentara impugnação ao cumprimento de sentença, sustentando que o valor individualizado pelos agravados encontra-se equivocado, importando excesso de execução e enriquecimento sem causa. Afirmara que, conquanto a sentença exequenda a tenha condenado a repetir aos agravados os valores vertidos a título de juros de obra, durante o período de atraso na entrega do imóvel, com início em 01.08.2014 e término na data da averbação do habite-se na matricula do imóvel, a obra fora concluída no dia 28 de outubro de 2014. Alegara que, com a conclusão da obra, a cobrança dos juros de obra cessara, antes mesmo da averbação do habite-se. Destacara que, nesse contexto, a repetição dos juros de obra em favor dos agravados somente afigura-se cabível no período de 01.08.2014 a 28.10.2014, data da efetiva conclusão da obra. Pontuara que os agravados pagaram juros de obra somente até o mês de outubro de 2014 e a partir do mês seguinte iniciara-se a fase de amortização do saldo devedor decorrente do financiamento que concertaram. Asseverara que, de conformidade com o executivo, postulam os agravados, contudo, a repetição do equivalente aos juros de obra até a data da averbação do habite-se, em março de 2016, o que não afigura-se cabível, porquanto a repetição do vertido é devida somente até outubro de 2014, quando concluída a obra. Acentuara que, diante dessas circunstâncias, o decisório atacado deve ser desconstituído de forma a ser reconhecido o excesso ventilado, assegurando-se a realização da obrigação segundo os contornos que lhe foram impostos pelo título executivo. O instrumento está adequadamente formado e, em tendo sido a decisão arrostada proferida no curso de cumprimento de sentença, o agravo é cabível. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela MRV – Prime Top Taguatinga II Incorporações Imobiliárias Ltda. em face da decisão que, no curso do cumprimento de sentença que promove em seu desfavor os agravados – Mário Lúcio Araújo e Isolete Pereira Araújo –, rejeitara a impugnação que aviara, determinando o prosseguimento do executivo para satisfação do débito que a aflige. Objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, seja conhecido e provido, acolhendo-se o inconformismo que manifestara ao se insurgir contra o excesso de execução. Deflui do aduzido que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença aviada pela agravante, assimilando, por conseguinte, a expressão do débito apurado pelos agravados. Consoante pontuado pela agravante, sustentara que os cálculos encontram-se eivados de vícios quanto ao termo final da incidência dos juros de obra pois, conquanto a sentença exequenda tenha assentando que o termo final dos juros de obra deve coincidir com a data da averbação do habite-se na matricula do imóvel, a obra fora concluída no dia 28 de outubro de 2014, alterando o termo final para a incidência dos juros de obra. Alinhadas essas premissas, com o propósito de bem delimitar os limites objetivos do título judicial constituído em favor dos agravados é oportuno transcrever o dispositivo da sentença que resolvera a ação que promovera os agravados em seu desfavor, verbis[1]: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) condenar a ré ao ressarcimento dos valores despendidos a título de juros de obra no contrato de financiamento firmado com a CEF, durante o período de atraso (01.08.2014 até a averbação do habite-se na matrícula do imóvel). Sobre o valor devido, a ser apurado em liquidação de sentença, incidirão correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação. Relego para momento posterior a fixação dos ônus sucumbenciais. Resolvo parcialmente o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC.” Há que ser destacado que aludida resolução fora mantida incólume, tendo em vista que o apelo aviado pela agravante não fora conhecido[2] transitando em julgado o decidido em 14 de fevereiro de 2019, conforme certidão coligida aos autos[3]. Deflui do aduzido, então, que, de conformidade com o título executivo, a agravante deve repetir aos agravados os juros de obra incidentes no período de 01.04.2018 até a data da averbação do habite-se. Registre-se que o habite-se fora averbado na matrícula do imóvel em 03 de maio de 2016[4]. Consignado esses parâmetros, ressoa impassível que não sobeja possível alterar o termo final da incidência de juros de obra fixado pela sentença, conforme pretendido. Como cediço, a amortização do débito relativo ao financiamento para a aquisição de imóvel em construção somente se inicia após a conclusão da obra, que, perante o agente financeiro, somente se aperfeiçoa com a averbação da carta de habite-se do imóvel, pois pressuposto para liberação dos valores referentes ao financiamento. Diante do alinhado, resta patente que, ante o atraso da agravante em promover a averbação do habite-se, mesmo encontrando-se a obra concluída, os agravados tiveram que suportar encargos por não obter a liberação do seu crédito, já pré-aprovado pela instituição financeira, inviabilizando a amortização do débito junto ao agente financeiro, devendo ser ressarcidos da quantia que vertera a título de juros de obra durante esse período, ou seja, até a data da averbação do habite-se. Ou seja, em razão do atraso na obtenção e averbação do habite-se até a data aprazada para término da obra, requisito necessário para a conclusão do processo de financiamento, os agravados foram onerados pelos encargos convencionados, experimentando, pois, desfalque patrimonial derivado da mora em que incidira a agravante, traduzindo danos emergentes. Conseguintemente, como deflagradora do desfalque, pois o inadimplemento parcial em que incidira determinara o incremento do mútuo fomentado aos agravados, legitimando que seja responsabilizada a restituir aos agravados a quantia que verteram àquele título, conforme assentado na sentença exequenda, deve realizar a composição na forma estabelecida. Ademais, a título ilustrativo, convém ressaltar que, ainda que a questão trazida na impugnação ao cumprimento de sentença trate somente do termo final da incidência dos juros de obra, ensejando a ocorrência de excesso de execução, postulando o decote do excesso que ventilara, a agravante não individualizara o débito que reconhecera como devido nem aparelhara o incidente com a memória de cálculo que ensejava a constatação do excesso, legitimando essa omissão a rejeição liminar da impugnação, consoante o disposto no artigo 525, §§ 4o e 5o, do estatuto processual civil, abaixo transcrito: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. §1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) V – excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (...) §4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. §5o Na hipótese do §4o, não apontando o valor correto ou não apresentando o demonstrativo a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.” Como corolário dessas inequívocas inferências deflui a certeza de que o aduzira a agravante não se reveste de verossimilhança, vez que o termo final da incidência dos juros de mora fixado pelo título executivo fora a data da averbação do habite-se na matrícula do imóvel, e, tendo sido esse parâmetro observado na mensuração do débito exequendo, não se divisa o excesso que denunciara, que, ademais, sequer fora evidenciado via de memória de cálculos confeccionada com esse desiderato, mas com subserviência ao título executivo. A antecipação de tutela recursal que postulara, portanto, não pode ser concedida. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Sentença ID Num. 50561935 - Pág. 15/16 (fl. 67/68) – cumprimento de sentença. [2] - Acórdão ID Num. 50561991 - Pág. 1/18 (fls. 70/87) – cumprimento de sentença. [3] - Certidão ID Num. 50562815 - Pág. 1 (fl. 97) – cumprimento de sentença. [4] - ID Num. 58961605 - Pág. 2 (fl. 173) - cumprimento de sentença.